Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS FÍSICOS. VISTA PESSOAL À PROCURADORIA DO DF. NÃO DEVOLUÇÃO. EXTRAVIO. AUTOS RESTAURADOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EMBARGAOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. À míngua de manifestação da parte contrária nos autos restaurados, não há falar em pretensão resistida hábil a justificar o pagamento de honorários de sucumbência, mesmo tendo o Distrito Federal dado causa à presente Restauração dos Autos.
3. O recurso integrativo deve ser acolhido para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.